Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738723-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: ACOUGUE E MERCEARIA SOUSA LTDA, PERIVANE DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Suinocop Suinocultura Copacabana LTDA. em face de Açougue e Mercearia Sousa LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, no cumprimento de sentença n. 0701400-70.2023.8.07.0021, indeferiu o pedido da parte agravante para intimação do Agravado com a finalidade de indicar a localização da motocicleta, ao tempo em que determinou ao Agravante que indicasse o endereço em que possa estar localizado o veículo, sob pena de cancelamento da restrição junto ao Renajud, nos seguintes termos (ID 209246835 na origem): INDEFIRO o requerimento de ID 207608338, tendo em vista que, frustrada a tentativa para a localização do bem penhorado, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida. Ademais, como é cediço, a execução tramita no interesse do credor, a quem compete impulsionar o feito com vistas a satisfação da dívida perseguida nos autos. Assim, intime-se o requerente para que indique o endereço em que possa estar localizado o veículo, sob pena de cancelamento da restrição junto ao Renajud. Prazo: 15 dias. A Agravante alega que não foram localizados ativos financeiros em nome do Agravado no cumprimento de sentença na origem, razão pela qual foi feita pesquisa de bens móveis via RENAJUD, logrando êxito em encontrar 02 (dois) veículos. Foi solicitada a penhora de um dos veículos, sendo que a diligência para remoção do bem restou infrutífera, já que não foi localizado no endereço dos Agravados. A Agravante alega haver no local da diligência cumprida um pneu com roda, evidenciando, em seu entender, que o Agravado está na posse do bem. A Agravante invoca a cooperação, efetividade e boa-fé processual, alegando que a decisão agravada não as observou, ao tempo em que viola os Arts. 6o e 774, V, do CPC, bem como o Art. 5o, LXXVIII da CF. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, alegando que é direito seu penhorar bens dos Agravados, bem como afirmando haver violação aos Arts. 6o e 774, V, do CPC e 5o, LXXVIII da Carta Magna. Além disso, afirma que o perigo da demora consiste na deterioração do veículo e na possibilidade de superveniência da prescrição, além da possibilidade de retirada da restrição. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 64036533). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo e conter elementos obrigatórios, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 64036533). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, destacando-se a necessidade de concomitância dos referidos requisitos, nos termos do 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). Não se verifica a presença concomitante dos requisitos no caso em questão. O direito é controverso, uma vez que não se discute a pertinência de receber, mas sim os esforços do credor para perseguir seu crédito, na medida em que o Art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC estabelece incumbir ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-lo. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, não pode determinar intimação para declinar endereço de localização de bens, protagonizando o cumprimento de sentença, uma vez que incumbe ao Agravante realizar e esgotar todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte executada e constrição dos bens localizados no curso do processo. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo. Cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Em relação ao perigo da demora, o advento da prescrição está ainda em um horizonte distante, não havendo elementos que permitam afirmar a deterioração do veículo, desde já. Em relação à possibilidade de retirada de restrição, trata-se de uma consequência diante da frustração da diligência que incumbe à Agravante, que pode elidi-la, na medida em que cumprir a determinação judicial na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para ofertar de contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 13:44:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador